Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-90.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800181-90.2018.8.14.0124 APELANTE: BANCO BMG S.A. ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. TED QUE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DA AUTORA, O QUE NÃO FOI REFUTADO PELA MESMA EM SEDE DE RÉPLICA. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I- A instituição financeira trouxe aos autos documentação demonstrando não só de que a contratação foi celebrada mediante apresentação de diversos documentos pessoais da parte autora, - devidamente assinada, com assinatura convergente com a da documentação pessoal acostada -, como também a disponibilização dos valores em conta corrente, não tendo a ora apelada realizado impugnações a tal informação trazida em contestação, não tendo, igualmente, devolvido à instituição bancária, incorrendo em prática que vem sendo condenada por nossos tribunais. II- Não pode a autora se eximir das obrigações que livremente pactuou, não havendo se falar em declaração de nulidade de cláusula, repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais. III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa (gratuidade processual).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. TED QUE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DA AUTORA, O QUE NÃO FOI REFUTADO PELA MESMA EM SEDE DE RÉPLICA. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I- A instituição financeira trouxe aos autos documentação demonstrando não só de que a contratação foi celebrada mediante apresentação de diversos documentos pessoais da parte autora, - devidamente assinada, com assinatura convergente com a da documentação pessoal acostada -, como também a disponibilização dos valores em conta corrente, não tendo a ora apelada realizado impugnações a tal informação trazida em contestação, não tendo, igualmente, devolvido à instituição bancária, incorrendo em prática que vem sendo condenada por nossos tribunais.

II- Não pode a autora se eximir das obrigações que livremente pactuou, não havendo se falar em declaração de nulidade de cláusula, repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais.

III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa (gratuidade processual).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que lhe move
MARIA JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO.

Em sua inicial (Id. 3244739), a Autora narrou que recebe dois benefícios previdenciários, a saber: aposentadoria por idade e pensão por morte; que ao se dirigir à agência do INSS na cidade de Marabá, tomou conhecimento da contratação de dois cartões com reserva de margem consignável, sendo cada um vinculado a um dos benefícios que recebe, com contratos de nº 11451346 (valor do desconto mensal: 45,91) e nº 11963289 (valor do desconto mensal: 46,85); que nega ter celebrado tais contratos, e nem recebeu os valores correspondentes aos supostos empréstimos.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Com a inicial vieram documentos.

O juízo
a quo
determinou citação do réu, que apresentou Contestação (Id. 3244754), postulando a total improcedência da ação, alegando regularidade na contratação. Aduz que autora celebrou os dois contratos de BMG Card, tendo efetuado diversos saques a eles correspondentes.

Juntou documentos, dentre eles os contratos de id 3244763 e 3244764, e comprovantes de transferência bancária TED (id 3244757, 3244758, 3244759, 3244760, 3244761 e 3244762).

Réplica devidamente apresentada (id 3244826).

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id. 3244828), julgando a ação procedente, para: 1) determinar o CANCELAMENTO DEFINITIVO dos contratos de nº 11451346 e 11963289, e por conseguinte as cobranças mensais à Autora, via de desconto em folha, nos valores de R$ 45,90 e R$: 46,85; 2) Condenar o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, corrigidos pelo INPC, da data de cada desconto e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo desconto, conforme Súmula 43 do STJ.; 3) Condenar o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

Em seguida, o banco réu interpôs Recurso de Apelação (Id. 3244833), alegando inexistir fraude em virtude da validade do contrato, e ausência do dever de indenizar, consubstanciado na documentação juntada aos autos que comprova a regular celebração dos contratos, e disponibilização dos valores correspondentes na conta corrente da autora. Requer o total provimento do recurso, visando afastar o dever de indenizar da instituição bancária, ou alternativamente a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id 3244841).

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, ______ de ___________ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

A pretensão recursal do réu consiste na reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial indenizatória, afastando os danos materiais e morais constantes da condenação. Nesse mister, afirma que os contratos de cartão de crédito foram regularmente celebrados, e os valores correspondentes foram disponibilizados na conta da autora, o que restou devidamente comprovado através dos documentos juntados aos autos.

Em se tratando de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, uma vez negada a origem da dívida, compete à parte ré (credora) fazer prova da existência desta, tendo em conta, sobretudo, a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do autor/devedor.

O recurso é de ser provido. Vejamos:

Analisando detidamente os autos, verifico que o réu, ao contestar a inicial, juntou aos autos cópia de dois contratos de cartão de crédito (id 3244763 e 3244764). Os contratos possuem assinatura que converge com a documentação da autora juntada aos autos, e preveem a disponibilização em cada um do valor de R$ 1.003,51, a serem depositados na conta corrente da autora (Ag. 6139-5, c/c 500970-7). Juntou, ainda, cópias de transferência eletrônica (TED), disponibilizando na conta da autora diversos valores, dentre eles dois depósitos no valor de R$ 1.003,41 (mil e três reais e quarenta e um centavos) – exatamente os valores constantes dos contratos juntados.

Em réplica, a autora limita-se a negar a contratação, sem negar o recebimento dos valores.

A relação entre os litigantes é notadamente de consumo (usuário/correntista pessoa física e instituição bancária). Verifica-se, no caso em tela, a hipossuficiência técnica do consumidor no que tange à produção probatória, sobretudo em se tratando de serviço bancário, em que os registros de operações são armazenados e mantidos pelo banco.

Veja-se a propósito a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Alega a parte requerente que jamais autorizou o empréstimo sobre a reserva de margem consignável junto à parte requerida.

Pois bem. Com a inversão do ônus da prova, caberia ao requerido a comprovação da existência da contratação, referente ao cartão de crédito ao qual foram cobrados taxas mensalmente. A documentação juntada aos autos parece-nos suficiente para atestar a celebração contratual.

Por outro lado, a instituição financeira demonstrou também o pagamento do crédito contratado, não tendo o ora apelante realizado impugnação a tal informação trazida em contestação, não tendo, igualmente, devolvido à instituição bancária, incorrendo em prática que vem sendo condenada por nossos tribunais. Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENDIDA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURA QUESTIONADA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NO PRESENTE CASO. RECONHECIMENTO, NO MÉRITO, DA ANUÊNCIA TÁCITA DO AUTOR E DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO CONSIGNADO. MODALIDADE ESPECIAL. EFETIVO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA BANCÁRIA DO TITULAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORRESPONDENTE IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO MÚTUO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME REGULAMENTADO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. FRUIÇÃO DO CRÉDITO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS DÉBITOS POR LONGO PERÍODO. SILÊNCIO CIRCUNSTANCIADO REVELADOR DA ACEITAÇÃO TÁCITA QUANTO À CONTRATAÇÃO (ART. 111 DO CÓDIGO CIVIL). VALIDADE DO CONTRATO QUESTIONADA DEZESSETE MESES APÓS O PRIMEIRO DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INAÇÃO DURADOURA E QUALIFICADA DA PARTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO RÉU DE CUMPRIMENTO DO PACTUADO. COMPORTAMENTO DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O ARGUMENTO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA DA SUPRESSIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO OU DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACTO VALIDAMENTE FORMADO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O empréstimo consignado consiste em modalidade especial de mútuo, no qual a liberdade do agente financeiro, diferentemente das demais espécies (mútuo civil e mútuo bancário), se encontra prévia e legalmente limitada em seus elementos nucleares, ou seja, quanto às bases para a concessão do mútuo financeiro - taxas de juros, comprometimento da renda do mutuário e prazo de pagamento das parcelas -, como forma de proteção ao consumidor nessa espécie de negócio, mormente porque representado por um contrato de adesão e firmado em larga escala. 2 - Essa espécie contratual foi criada para atender a uma política social, isto é, oferecer a um segmento especial de consumidores (idosos, assalariados, aposentados, pensionistas e titulares de outros benefícios previdenciários) a alternativa de crédito em caso de necessidade, de forma facilitada, mais célere, com taxas de juros diferenciadas e mais baixas, mitigando as exigências e regras mais severas normalmente aplicadas no mercado financeiro de crédito. 3 - Estabelece o Código Civil que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir" (art. 107), e ainda, mesmo quando houver defeito ou invalidade na forma, subsistirá o negócio sempre que se puder provar o ajuste de outro modo (art. 183). 4 - A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma bastante sólida, a possibilidade de se reconhecer a exteriorização da vontade a partir da "inação", do "silêncio" da parte envolvida em um negócio - manifestação tácita -, seja em qual polo da relação jurídica esteja a parte, isto é, contratante ou contratado, credor ou devedor, classificando este comportamento como um "silêncio circunstanciado", com força ou valor probante, na medida em que acompanhado de um conjunto de circunstâncias que importa em presunções graves, convincentes e concordantes acerca da celebração do ajuste. 5 - A ausência de qualquer insurgência do beneficiário quanto ao depósito de dinheiro em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, e assim também a falta de irresignação quanto aos posteriores e reiterados descontos mensais das prestações respectivas no benefício previdenciário (autorizados pela Autarquia Previdenciária diante da documentação por ela recebida), são condutas omissivas que, se prolongadas por largos meses ou anos, caracterizam, a um só tempo, tanto o silêncio circunstanciado gerador da anuência tácita ao mútuo financeiro especial (art. 111 do Código Civil), como também o comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) ao negar o crédito recebido e usufruído, ensejador da aplicação da teoria da supressio, tudo a inviabilizar a pretensão de arrependimento ou de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico eficaz. (APELAÇÃO Nº 5065733-36.2022.8.24.0930/SC RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FELIPE SCHUCH APELANTE: PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR) APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (RÉU) – julgado 22/06/2023.

Vale lembrar que o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a informação “adequada e clara”, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.

Segue jurisprudência sobre casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. 1. As provas documentais acostadas aos autos evidenciam a celebração do contrato de empréstimo consignado pelo autor/apelante. Instrumento contratual válido. Quanto ao valor contratado, houve a comprovação do repasse à conta do benefício previdenciário da parte apelante. 2. Desta forma, restando comprovada a regularidade da avença, não há que se falar em declaração de nulidade contratual, repetição do indébito, tampouco, indenização por danos morais. 3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. ( TJPI - AC: 201800010024823, Relator: BRANDÃO DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autora que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado. CONTRATOS BANCÁRIOS. Banco réu que não trouxe aos autos o contrato que alega ter celebrado. Onus probrandi do qual o requerido não se desincumbiu (Art. 6º, VIII, CDC). Autora, porém, que admite a contratação de empréstimo consignado. Prova dos autos clara acerca da disponibilização de valores pelo Banco réu à autora. Vício de vontade não verificado. Mero analfabetismo não configura nulidade do negócio. Dívida exigível. Necessidade de afastamento dos encargos mais onerosos relativos a contrato de cartão de crédito consignado. Dívida que deverá ser recalculada com base nas taxas praticadas pelo requerido nos contratos de empréstimo consignado comum à época da contratação. Sentença reformada neste ponto. DANOS MORAIS. Descontos automáticos e encargos excessivos que não geraram intensa violação a direito da personalidade da autora a ponto de caracterizar danos morais. Hipótese de mero aborrecimento não indenizável. Sentença neste ponto mantida. Sentença reformada em parte. PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco requerido e DESPROVIMENTO ao recurso da autora. (TJSP - AC: 10124088020188260032, Relator: LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2019)

Na hipótese vertente, assim, a instituição financeira trouxe aos autos documentação demonstrando não só que a contratação foi celebrada mediante apresentação de diversos documentos pessoais da parte autora, como também a disponibilização dos valores em conta corrente.

Desse modo, não pode a autora se eximir das obrigações que livremente assumiu, não havendo se falar em declaração de nulidade de cláusula, repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais.

Ante o exposto, com base nos fundamentos expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Fica invertido o ônus sucumbencial, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023